Tribunal: TJSP
Processo: 2297722-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DEVER DO ADMINISTRADOR – Decisão agravada que julgou procedente a primeira fase da ação de prestação de contas – Inconformismo do réu – Não acolhimento – Obrigação do réu agravante, como sócio administrador, de prestar as contas – Art. 1.020, CC – Interesse processual configurado – Ademais, é imperiosa a observação da forma mercantil para a

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DEVER DO ADMINISTRADOR – Decisão agravada que julgou procedente a primeira fase da ação de prestação de contas – Inconformismo do réu – Não acolhimento – Obrigação do réu agravante, como sócio administrador, de prestar as contas – Art. 1.020, CC – Interesse processual configurado – Ademais, é imperiosa a observação da forma mercantil para a prestação de contas, nos termos do art. 551 do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.